Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente sucumbência quanto à obrigação de fazer e obtida a pretensão na via administrativa, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso conhecido parcialmente.
2. Embora a promoção em ressarcimento de preterição seja possível em casos de comprovado erro administrativo (art. 15, par. único, V, Lei 12.086/2009), o período em inatividade não poder ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade.
3. A promoção em ressarcimento de preterição destina-se à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de erro administrativo. Não existe falha, quando o Policial deixa de cumprir os requisitos legais para promoção.
4. Nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, aplicada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp n. 1.769.306, Tema 1.009), é cabível a restituição de valores pagos indevidamente ao administrado, salvo se demonstrado recebimento de boa-fé objetiva.
5. Dos elementos de convencimento trazidos aos autos, ficou demonstrada a boa-fé do servidor porque não concorreu para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que o valor recebido era devido, o que afasta a hipótese de devolução ao erário.
6. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.